Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, ou atipicidade, a ensejar absolvição, se os elementos acostados aos autos - notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam de forma harmônica e convergente a materialidade e a autoria delitivas.
2. A oposição à execução de ato legal, dentro de um contexto fático-probatório que demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada em não cumprir ordem legal, perfaz e configura o delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.
3. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo e a indignação, invadindo assim o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
4. Recurso não provido.